Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OUO REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMETO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações da ofendida são harmônicas e coerentes quanto ao aspecto principal da controvérsia, qual seja, que o réu a ameaçou de morte, bem como puxou seus cabelos, agressão que foi corroborada pelo depoimento do genitor do acusado que visualizou parte dos fatos, razão porque deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, que, para sua configuração, não exige a realização de laudo de exame de corpo de delito.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e no 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência das infrações penais em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
3. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se desproporcional o valor mínimo fixada a título de indenização por danos morais, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.